Tribunal: TJMT
Processo: 0000605-76.2019.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000605-76.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO VERLE (EMBARGANTE), LUIZ ALBERTO VERLE - CPF: 124.264.900-04 (EMBARGANTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0000605-76.2019.8.11.0040 – Sorriso

Embargante:
Luiz Alberto Verle

Embargada:
EMAL – Empresa de Mineração Aripuanã Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0000605-76.2019.8.11.0040 – Sorriso

Embargante:
Luiz Alberto Verle

Embargada:
EMAL – Empresa de Mineração Aripuanã Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Luiz Alberto Verle, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0000605-76.2019.8.11.0040 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto as provas produzidas nos autos que demonstraram que a embargada se assenhorou dos veículos depositados judicialmente, que foram usados de forma indiscriminada e sem autorização judicial, inclusive sendo objetos de multa de transito, violando os princípios da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi contraditório ao não observar o julgamento proferido no RAI n. 1000653-12.2017.8.11.0000, que reconheceu o descumprimento do múnus pela embargada, ofendendo o quanto disposto nos arts. 629 e 640, do C. Civil, além dos arts. 186 e 927, do mesmo
codex
e art. 825, inc. I, do CPC.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 227361167), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargantes alegar a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar ser cediço que o art. 640, caput, do C. Civil, dispõe que “Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem”.

Assim, sabe-se que o depositário não poderá, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem sob pena de responder por perdas e danos, nos termos aludida norma legal.

Com efeito, não há qualquer dúvida de que o depositário que descumprir o múnus que lhe foi atribuído responderá por perdas e danos, contudo, no caso específico dos autos, a questão precisa ser melhor esclarecida.

Isso porque, conforme relatado, o autor, ora apelado, no decorrer da marcha processual do feito executivo em que figurava como executado (Proc. n. 0001435-62.2007.8.11.0040) teve penhorado 02 (dois) veículos de sua propriedade, sendo uma caminhonete Pajero HPE 3.2D, marca Mitsubishi, ano/modelo 2004, avaliada em R$ 131.525,00 (cento e trinta e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais) e um caminhão Mercedes Benz 710, ano/modelo 2002, avaliado em R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), sendo a empresa ré, ora apelante, na condição de exequente, nomeada como fiel depositária dos bens, tendo a remoção ocorrido em 2008 e a adjudicação em 2016 (id. 210480772 – pág. 33).

Ora, diante do contexto fático-processual, entendo, com a devida vênia, que a MMª Juíza não agiu com o costumeiro acerto no caso vertente, uma vez que apesar da empresa ré, ora recorrente, ser nomeada como fiel depositária dos veículos, em momento algum houve a proibição de utilização dos bens, conforme se verifica do documento de id. 210480770 – pág. 66/67.

De outra banda, ainda que houvesse tal proibição e a empresa apelante utilizasse os veículos, assumindo eventual risco de ser responsabilizada por perdas e danos em caso de devolução dos mesmos, não se pode esquecer que houve a adjudicação dos bens alhures ao seu patrimônio em 2016, de modo que não pode ser penalizada por utilizá-los.

Na verdade, em momento algum este Tribunal reconheceu o descumprimento do múnus pela empresa recorrente, pelo contrário, uma vez que no julgamento do RAI n. 1000653-12.2017.8.11.0000, este Relator foi categórico ao afirmar que “quanto a alegação que a agravante assenhorou-se do bem por ser fiel depositário, entendo, com a devida vênia, que a d. magistrada também não agiu com o costumeiro acerto nesse particular” (3ª Câm. Dir. Priv., j. 05.04.2017)
.

Desse modo, com o devido respeito aos fundamentos postos na r. sentença, o certo é que o autor, ora apelado, teve os veículos penhorados por inadimplemento de título executivo extrajudicial, os quais foram posteriormente adjudicados, motivo pelo qual beira o absurdo querer condenar a empresa ré, ora apelante, por danos materiais e moral em decorrência de eventual uso dos bens, até porque se assim for, haverá uma enxurrada de devedores pleiteando o recebimento de alugueis de bens penhorados dos fiéis depositários, o que não se pode admitir.

Destarte, o que se vê aqui, é um caso clássico de tentativa enriquecimento ilícito da parte autora, ora recorrida, que deve ser afastada, ante a ausência da prática de qualquer ato ilícito pela empresa ré, ora recorrente.

Logo, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, portanto, para o sucesso do pedido inicial, caberia ao autor demonstrar o quanto alegado, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, assim leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetivo, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Gerai da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Já tive a oportunidade de assim votar em questão semelhante, verbis:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AJUSTE VERBAL – ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS – PROVAS INSUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado. - negritei

No caso, não há que se falar em dever de indenizar diante da não verificação do nexo de causalidade entre o resultado e a conduta, que sequer foi comprovada.” (RAC n. 0000327-31.2014.8.11.0079, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.04.2018 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, ainda que os veículos tenham sido eventualmente multados, tem-se que a empresa apelante efetuou os pagamentos, não subsistindo qualquer prejuízo para o autor, ora apelado, restando evidente a existência de mero dissabor.

De outro giro, não se pode olvidar que, no caso em comento, a configuração do dano moral não se dá in re ipsa, pois, exige a efetiva comprovação de violação dos direitos da personalidade, o que definitivamente não ocorreu.

Assim, ante a não comprovação da existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano material e moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tenho que a reformada da r. sentença é medida que se impõe
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada, para julgar a ação improcedente, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, ante a ausência de prova do direito alegado, devendo o autor arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
”
(id. 222034181 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso foi omisso quanto às provas produzidas nos autos que demonstraram que a embargada se assenhorou dos veículos depositados judicialmente, que foram usados de forma indiscriminada e sem autorização judicial, inclusive sendo objetos de multa de transito, violando os princípios da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica, o certo é que que apesar da embargada ser nomeada como fiel depositária dos veículos, em momento algum houve a proibição de utilização dos bens, conforme se verifica do documento de id. 210480770 – pág. 66/67.

Não obstante, reafirmo que mesmo que houvesse tal proibição e a empresa recorrida utilizasse os veículos, assumindo eventual risco de ser responsabilizada por perdas e danos em caso de devolução dos mesmos, não se pode esquecer que houve a adjudicação dos bens alhures ao seu patrimônio em 2016, de modo que não pode ser penalizada por utilizá-los, razão pela qual inexiste a alegada violação aos princípios da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica.

Nesse contexto, consoante bem fundamentado no v. acórdão, em momento algum este Tribunal reconheceu o descumprimento do múnus pela empresa embargada, pelo contrário, uma vez que no julgamento do RAI n. 1000653-12.2017.8.11.0000, este Relator foi categórico ao afirmar que
“quanto a alegação que a agravante assenhorou-se do bem por ser fiel depositário, entendo, com a devida vênia, que a d. magistrada também não agiu com o costumeiro acerto nesse particular”
(3ª Câm. Dir. Priv., j. 05.04.2017), não havendo que se falar em contradição e muito menos em qualquer ofensa aos arts. 629 e 640, do C. Civil, além dos arts. 186 e 927, do mesmo
codex
e art. 825, inc. I, do CPC.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024